Tribunal: TJMT
Processo: 1071068-07.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1071068-07.2023.8.11.0001
ORIGEM: VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS
EMBARGANTE: BERNARDINO SANTANA SILVA
EMBARGADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26 a 29/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO INOMINADO – SANADOS O ERRO MATERIAL E A OMISSÃO – JULGAMENTO MANTIDO - EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Na espécie, o decisum embargado comporta reforma, porquanto incorreu em erro material e omissão no que tange à análise do pedido de restituição do valor em dobro.
3. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar o erro material, de ofício, e a omissão alegada pela parte Embargante, mantendo inalterado o resultado do julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071068-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BERNARDINO SANTANA SILVA - CPF: 488.711.921-68 (RECORRENTE), RENATA CORREA LINO - CPF: 061.944.891-11 (ADVOGADO), ADRIELLE TERCARIOL MARQUES DOS REIS - CPF: 015.996.421-07 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024